Tribunal: STJ
Processo: 1004605-34.2019.4.01.3300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047400 - BA(2025/0347924-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
AGRAVADO
: STEFENSON GALVAO GONCALVES
ADVOGADOS
: CARLOS BERKENBROCK - SC013520
SAYLES RODRIGO SCHÜTZ - SC015426
LEANDRO MORATELLI - SC046126
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL
DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS.
DO CPC
ART. 220
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. A orientação desta Corte Superior é no sentido de que "o
do CPC apenas suspende
1
art. 220
o curso dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, mas não
suspende a prática dos atos, que poderá ser realizada em qualquer dia útil, nos termos dos
arts. 212 e 216 do CPC, não havendo assim, impedimento para a realização da publicação"
(AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
AREsp 1.604.573/SE
3.9.2020).
. No tocante à aplicação do
do CPC, o STJ é claro no sentido de que o prazo recursal
2
art. 220
começa a fluir no dia 21 de janeiro ou o primeiro dia útil subsequente ao dia 20 de janeiro.
Precedentes.
No caso, constata-se que a intimação do acórdão recorrido deu-se em
nos termos
3.
7/1/2025,
do § 2o, do
do CPC, iniciando o interstício recursal em
ou seja após a
art. 224
21/1/2025,
suspensão dos prazos e findando em
porém, o recurso especial somente foi
10/2/2025,
apresentado em
após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.
11/2/2025,
Percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade do recurso. A parte,
4.
embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo processual, em petição de regularização, não cumpriu a determinação,
porquanto não trouxe documentos aptos a cumprir a finalidade.
5. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior a "apresentação de
de
prints
tela ou a imagem de página extraída da internet e inserida na petição do recurso não são
Documento eletrônico VDA56351101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:41
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a4c0fdae-3425-4ff2-b284-364a0b8ba65d

suficientes para se concluir que houve falha na prestação da informação pelo Tribunal" (AgInt
no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
AREsp 2.146.308/RN
DJe de
.
11/3/2024,
14/3/2024)
Outrossim, "a sugestão do sistema eletrônico não exonera o Recorrente do seu dever de
6.
conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à contagem dos prazos processuais"
(AgRg nos
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, DJe de
EREsp n. 2.067.353/PB
.
13/9/2024)
. Agravo interno desprovido.
7
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:41
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a4c0fdae-3425-4ff2-b284-364a0b8ba65d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047400 - BA(2025/0347924-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
AGRAVADO
: STEFENSON GALVAO GONCALVES
ADVOGADOS
: CARLOS BERKENBROCK - SC013520
SAYLES RODRIGO SCHÜTZ - SC015426
LEANDRO MORATELLI - SC046126
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL
DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS.
DO CPC
ART. 220
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. A orientação desta Corte Superior é no sentido de que "o
do CPC apenas suspende
1
art. 220
o curso dos prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, mas não
suspende a prática dos atos, que poderá ser realizada em qualquer dia útil, nos termos dos
arts. 212 e 216 do CPC, não havendo assim, impedimento para a realização da publicação"
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
AREsp 1.604.573/SE,
3.9.2020).
. No tocante à aplicação do
do CPC, o STJ é claro no sentido de que o prazo recursal
2
art. 220
começa a fluir no dia 21 de janeiro ou o primeiro dia útil subsequente ao dia 20 de janeiro.
Precedentes.
No caso, constata-se que a intimação do acórdão recorrido deu-se em
nos termos
3.
7/1/2025,
do § 2o, do
do CPC, iniciando o interstício recursal em
ou seja após a
art. 224
21/1/2025,
suspensão dos prazos e findando em
porém, o recurso especial somente foi
10/2/2025,
apresentado em
após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.
11/2/2025,
Percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade do recurso. A parte,
4.
embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo processual, em petição de regularização, não cumpriu a determinação,
porquanto não trouxe documentos aptos a cumprir a finalidade.
5. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior a "apresentação de
de
prints
tela ou a imagem de página extraída da internet e inserida na petição do recurso não são
Documento eletrônico VDA56061823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:15
Código de Controle do Documento: fc198691-6604-4e47-942a-7b3525631935

suficientes para se concluir que houve falha na prestação da informação pelo Tribunal" (AgInt
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
AREsp 2.146.308/RN,
DJe de
.
11/3/2024,
14/3/2024)
Outrossim, "a sugestão do sistema eletrônico não exonera o Recorrente do seu dever de
6.
conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à contagem dos prazos processuais"
(AgRg nos
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, DJe de
EREsp n. 2.067.353/PB,
.
13/9/2024)
. Agravo interno desprovido.
7
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDACÃO PETROBRAS DE
SEGURIDADE SOCIAL PETROS contra decisão proferida pela Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial com base em
intempestividade (e-STJ, fls. 504-505).
Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, que "comprovou a veracidade e idoneidade das
informações relativas ao sistema PJE da instância de origem não apenas através do
acima colacionado, mas também mediante a juntada da página de
print
'INFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO' do
sistema eletrônico do TRF1 (fls. 465-472 e-STJ), de modo que não há de se falar em
insuficiência ou inidoneidade da demonstração da documentação que atesta a
tempestividade do Recurso Especial interposto" (e-STJ, fl. 520).
Argui que, "considerando que a intimação é realizada no dia em que o
intimado efetiva a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a
sua realização, sendo o prazo iniciado no primeiro dia útil seguinte à intimação,
conforme o
o, §§ 1o a 3o, da
tem-se que o prazo fatal para a
art. 5
Lei n. 11.419/2006,
interposição do Recurso Especial findou apenas em
data em que foi
11/02/2025,
interposta a insurgência ora examinada" (e-STJ, fls. 520-521).
Além disso, sustenta que se deve "considerar que, na hipótese de
realização tanto da intimação eletrônica quanto da publicação no Diário da Justiça
Eletrônico (como ocorreu no caso em análise), deve preponderar a data da intimação
eletrônica, em observância não apenas à especialidade da forma de intimação
eletrônica, mas também à presunção de veracidade e boa - fé inerente aos atos
praticados através dos sistemas informatizados" (e-STJ, fl. 521).
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 515-530).
Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 538-547).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56061823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:15
Código de Controle do Documento: fc198691-6604-4e47-942a-7b3525631935

Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
De fato, constata-se que a intimação do acórdão recorrido deu-se em
(terça-feira), nos termos do § 2o, do
do CPC, iniciando o interstício
7/1/2025
art. 224
recursal em
(terça-feira), ou seja após a suspensão dos prazos e findando
21/1/2025
em
(segunda-feira), porém, o recurso especial somente foi apresentado em
10/2/2025
(e-STJ, fl. 394).
11/2/2025
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora
do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do VI,
os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e
c/c
219,
, todos do Código de Processo Civil.
art. 994,
caput
Consoante o STJ, na suspensão do
do CPC, não se aplica o
art. 220
conceito de dia não útil trazido pelo
do CPC. Essa visão é corroborada pela
art. 216
redação do § 1o do
o qual diz que "[..] auxiliares da Justiça exercerão suas
art. 220,
atribuições durante o período previsto no
".
caput
Essa posição está sedimentada nesta Corte Superior no sentido de que "o
do CPC apenas suspende o curso dos prazos processuais no período de 20
art. 220
de dezembro a 20 de janeiro, mas não suspende a prática dos atos, que poderá ser
realizada em qualquer dia útil, nos termos dos arts. 212 e 216 do CPC, não havendo
assim, impedimento para a realização da publicação" (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
AREsp 1.604.573/SE,
3/9/2020)
Acerca da aplicação do
do CPC, o STJ é claro no sentido de que o
art. 220
prazo recursal começa a fluir no dia 21 de janeiro ou o primeiro dia útil subsequente ao
dia 20 de janeiro. Nessa orientação, vejam-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.

DO

ART.
220

CPC/2015.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO
INTERNO
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão de intempestividade.
2. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de
15 (quinze) dias, previsto nos arts. 219, 220 e 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil de 2015.
3. Nos termos do
do
para fins de aferição da
art. 220
CPC/2015,
tempestividade, suspende-se o curso do prazo processual no período de 20
de dezembro a 20 de janeiro, inclusive; o que não impede que publicações
ou intimações sejam realizadas nesse interregno.
4. No caso, o prazo recursal teve início no dia
de modo que o
21/1/2025,
recurso, interposto somente em
afigura-se intempestivo.
11/2/2025,
Documento eletrônico VDA56061823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:15
Código de Controle do Documento: fc198691-6604-4e47-942a-7b3525631935

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.997.571/PE,
em
DJEN de
)
1/12/2025,
9/12/2025.

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por instituição hospitalar contra
decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se alegou violação aos arts.
935 do Código Civil, 506 do CPC, 91, I, do Código Penal, 387, IV, do CPP e
14, § 4o, do CDC, além de dissídio jurisprudencial. A recorrente sustentou
que a decisão recorrida teria indevidamente estendido os efeitos da
condenação penal do médico ao hospital, sem sua participação na ação
penal, em afronta ao devido processo legal e à autonomia das esferas cível
e penal.
2. Agravo em recurso especial interposto por particular contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se alegou violação aos arts. 944 do
Código
Civil,
139
e
489
do
CPC.
O
recorrente
sustentou
desproporcionalidade no valor da indenização por danos morais,
cerceamento de defesa pelo indeferimento da exumação do corpo da vítima
e ausência de fundamentação adequada na fixação de pensão mensal aos
pais da vítima.
3. O acórdão recorrido reconheceu a responsabilidade objetiva do hospital
pelos atos de seu preposto (médico), fixando indenização por danos morais
no valor de R$ 50.000,00 para cada autor, além de pensão mensal, e
determinou que os juros de mora incidissem a partir do evento danoso,
conforme a Súmula 54 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Duas questões centrais são discutidas: (I) se a responsabilidade objetiva
do hospital pode ser afastada em razão da independência entre as esferas
cível e penal e da ausência de demonstração de culpa direta na prestação
dos serviços hospitalares; e (II) se o valor da indenização por danos morais
e a fixação da pensão mensal aos pais da vítima foram devidamente
fundamentados, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Quanto à tempestividade dos recursos especiais , nos termos do art. 220
do
suspende-se o curso do prazo processual no período de 20
CPC/2015,
de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, recomeçando o prazo a correr no
primeiro dia útil subsequente ao dia 20 de janeiro. Trata-se de prazo
estabelecido expressamente na norma processual e que, portanto,
independe de comprovação. Precedentes.
6. A responsabilidade objetiva do hospital decorre do
do Código de
art. 14
Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito na prestação
do serviço e do nexo causal, sem necessidade de prova de culpa. A
condenação penal do médico, na condição de preposto, fixa a materialidade
Documento eletrônico VDA56061823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:15
Código de Controle do Documento: fc198691-6604-4e47-942a-7b3525631935

e autoria do fato, sendo suficiente para responsabilizar a instituição
hospitalar.
7. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedada a revisão do quantum pelo
STJ, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta índole irrisória ou
exorbitância, o que não se verifica no caso concreto.
8. A pensão mensal aos pais da vítima foi fixada com base na presunção de
dependência econômica em famílias de baixa renda, com parâmetros
objetivos:
do salário mínimo até os 25 anos da vítima e
até os 65
2/3
1/3
anos, correspondente à expectativa de vida.
9. O indeferimento da exumação do corpo da vítima não configura
cerceamento de defesa, pois a causa da morte já estava devidamente
comprovada por documentos médicos e atestado de óbito, sendo a
diligência considerada desnecessária e de caráter protelatório.
10. Agravos em recurso especial conhecidos para afastar a preliminar de
intempestividade e, no mérito, recursos especiais desprovidos.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.042.858/SC,
em
DJEN de
)
20/10/2025,
29/10/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial em
razão da intempestividade do recurso.
2. A parte agravante alega a tempestividade do recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se o recurso especial foi interposto
tempestivamente, considerando a suspensão dos prazos processuais
durante o recesso forense (20 de dezembro a 20 de janeiro).
III. Razões de decidir
4. O
do CPC apenas dispõe sobre a suspensão da contagem dos
art. 220
prazos processuais, sendo admitida a prática de atos processuais durante o
período de 20 de dezembro a 20 de janeiro.
5. Ocorrendo a intimação durante o período do recesso forense, o início do
prazo recursal se dá no primeiro dia útil seguinte ao dia 20 de janeiro.
6. No caso, o prazo recursal teve início em
logo após a
21/1/2025,
suspensão dos prazos, esgotando-se no dia
O recurso especial
11/2/2025.
foi interposto apenas em
de fato, intempestivo.
12/2/2025,
IV. Dispositivo
7. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.979.076/RO,
julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à
tempestividade do recurso. A fundação, embora regularmente intimada para comprovar
Documento eletrônico VDA56061823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:15
Código de Controle do Documento: fc198691-6604-4e47-942a-7b3525631935

eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, não cumpriu a
determinação, porquanto o
colacionado na petição de fls. 459-499 (e-STJ) não é
print
suficiente para afastar a intempestividade do recurso.
Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE FERIADO LOCAL OU
SUSPENSÃO DE PRAZO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da intempestividade do recurso especial. A parte
agravante sustenta que a interposição do recurso observou a suspensão do
expediente forense perante o Tribunal de origem, conforme informações
extraídas do sistema eletrônico. A decisão agravada foi proferida com base
na ausência de comprovação idônea da tempestividade, mesmo após
intimação para regularização do vício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, por intempestividade do recurso
especial, merece reforma diante das alegações da parte quanto à suspensão
de prazos processuais no Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme dispõe o
§ 5o, do Código de Processo Civil, o prazo
art. 1.003,
para interposição de recursos é de 15 dias úteis, sendo obrigação da parte
comprovar, no ato da interposição, a existência de feriado local ou de
suspensão de prazos processuais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido
de que a comprovação de feriado local ou suspensão deve ser feita
mediante documento idôneo, tal como certidão específica do Tribunal de
origem ou cópia do ato normativo (AgInt nos EDcl no
rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de
.
AREsp n. 2.590.049/GO,
2/10/2024)
5. A edição da
e o julgamento do
Lei n. 14.939/2024
AREsp n. 2.638.376/MG
(rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de
reafirmaram a
27/3/2025)
necessidade de intimação da parte para regularização do vício, sob pena de
preclusão.
6. No caso concreto, a parte agravante foi intimada, mas não apresentou
documento idôneo que comprovasse a suspensão do expediente forense,
limitando-se a juntar print extraído do sistema eletrônico, sem qualquer
elemento que o vincule ao processo.
7. De acordo com a jurisprudência do STJ, a apresentação de
de
print
tela desacompanhado de identificação vinculada ao processo não
configura prova suficiente para afastar a intempestividade (AgInt no
.
rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
AREsp n. 2.744.511/DF,
21/3/2025)
Documento eletrônico VDA56061823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:15
Código de Controle do Documento: fc198691-6604-4e47-942a-7b3525631935

8. Não se verifica nos autos a demonstração de erro induzido pelo sistema
eletrônico do Tribunal de origem que caracterize justa causa para o
descumprimento do prazo recursal.
9. Quanto à aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, esta
art. 1.021,
não é automática e pressupõe conduta procrastinatória ou recurso
manifestamente inadmissível, o que não se configura no presente caso
(AgInt no
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
AREsp n. 2.696.873/SP,
de
.
20/12/2024)
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno desprovido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.966.945/CE,
julgado em
DJEN de
- sem grifo no original)
22/9/2025,
25/9/2025
Registre-se que "a sugestão do sistema eletrônico não exonera o
Recorrente do seu dever de conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à
contagem dos prazos processuais" (AgRg nos Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte
Especial, DJe de
.
EREsp n. 2.067.353/PB,
13/9/2024)
Nota-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO RARO. ARTS. 219 E 1.003,
§5o, DO CPC. PRAZO EQUIVOCADO SUGERIDO PELO SISTEMA
PROJUDI. IRRELEVÂNCIA. FUNÇÃO MERAMENTE AUXILIAR. ÔNUS
EXCLUSIVO DA PARTE DILIGENCIAR PELA CO RRETA OBSERVÂNCIA
DOS PRAZOS. PRINTS DE TELA. INIDONEIDADE. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
MANTIDA.
1. O prazo para interposição de recurso especial na esfera cível é de 15 dias
úteis.
2. "A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e na legislação
que regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte
diligenciar por sua correta observância" (AgInt no AREsp n. 2.219.318/MA,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 26.04.2023).
3. "A utilização de informações do sistema PROJUDI não exime a parte
do ônus de comprovar a tempestividade do recurso, sendo necessário
documento idôneo" (AgInt no
Rel. Min. Daniela
AREsp n. 2.357.170/PR,
.
Teixeira, 3a Turma, DJEN 15.08.2025)
4. "Em que pese o julgamento do
no qual a Corte
EAREsp n. 1759860/PI,
Especial firmou entendimento segundo o qual a falha induzida por
informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser
levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da
confiança, para a aferição da tempestividade do recurso, é certo que a
jurisprudência desta Corte Superior também firmou entendimento de que o
referido equívoco deve ser comprovado por documento idôneo, não
Documento eletrônico VDA56061823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:15
Código de Controle do Documento: fc198691-6604-4e47-942a-7b3525631935

bastando mero
do sistema" (AgRg nos EDcl no
print
AREsp n. 2.529.427/PR,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 14.06.2024).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 2.629.943/GO,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
- sem
17/12/2025,
22/12/2025
grifo no original)

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE EXPEDIENTE
FORENSE. NÃO COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NA ORIGEM. DEFEITO NÃO
SANADO.
1. A ocorrência de feriado local e de interrupção de expediente forense deve
ser demonstrada no ato de interposição do recurso, por meio de documento
oficial ou certidão expedida pelo tribunal de origem, não bastando a mera
menção ao feriado local nas razões recursais, tampouco a apresentação de
documento não dotado de fé pública. Precedentes.
2. A previsão de prazo contida no sistema eletrônico PJe não exime o
recorrente de comprovar a tempestividade do recurso por documento
idôneo, não sendo suficiente a apresentação de
de tela ou
print
imagem de página extraída da internet.
.
Precedentes
3. Na espécie, a referida comprovação não foi realizada no momento da
interposição do apelo extremo, no da resposta à intimação da Corte de
origem, nem por ocasião do agravo em recurso especial, razão pela qual
preclusa a possibilidade de correção.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.660.683/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- sem grifo no
9/12/2025,
18/12/2025
original)

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. CONFIANÇA LEGÍTIMA
EM INFORMAÇÕES DO SISTEMA ELETRÔNICO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente do
STJ que não conheceu de agravo em recurso especial por intempestividade.
2. O agravante foi condenado, em concurso material, pelos crimes previstos
no
parágrafo único, da
e no
§ 3o, do
art. 19,
Lei no 7.492/1986,
art. 171,
Código Penal, com reconhecimento de continuidade delitiva em cada série
delitiva, às penas somadas de 9 anos e 2 meses de reclusão e 117 dias-
multa, fixado o regime inicial fechado.
3. O recurso especial do agravante alegou violação ao
do Código
art. 59
Penal, quanto à dosimetria, e ao
do Código Penal, quanto ao
art. 71
Documento eletrônico VDA56061823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:15
Código de Controle do Documento: fc198691-6604-4e47-942a-7b3525631935

reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes mencionados. O
TRF6 não admitiu o recurso especial por consonância do acórdão recorrido
com a jurisprudência do STJ, aplicando a Súmula 83/STJ.
4. O agravante interpôs agravo em recurso especial, que foi não conhecido
por intempestividade, gerando o presente agravo regimental.
5. O agravante sustenta a tempestividade do recurso especial, alegando que
o sistema PJe do TRF6 indicava o termo final do prazo para interposição em
às 23h59min59s, e que o recurso foi protocolado nesse limite.
10/06/2024,
Invoca os princípios da boa-fé e da confiança legítima nas informações
oficiais do Judiciário.
6. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental, reafirmando a intempestividade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se a confiança legítima nas
informações fornecidas pelo sistema eletrônico do Judiciário pode afastar a
intempestividade do recurso especial, considerando a ausência de
comprovação robusta de erro sistêmico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A jurisprudência desta Corte estabelece que a sugestão do sistema
eletrônico não exime o recorrente do dever de conhecer e aplicar
.
corretamente a legislação relativa à contagem dos prazos processuais
9. A comprovação de erro do sistema eletrônico exige documento
.
idôneo, sendo insuficiente a apresentação de mera impressão de tela
10. A contagem objetiva dos prazos em dias corridos, conforme o
do
art. 798
CPP, indicou o termo final em
situando o protocolo em
07/06/2024,
fora do prazo.
10/06/2024
11. A invocação dos princípios da boa-fé processual e da confiança
legítima demanda prova robusta do erro sistêmico apta a configurar
.
justa causa, o que não foi realizado nos autos
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A sugestão do sistema eletrônico não exime o recorrente do dever de
conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à contagem dos
.
prazos processuais
2. A comprovação de erro do sistema eletrônico exige documento
.
idôneo, sendo insuficiente a apresentação de mera impressão de tela
3. A contagem dos prazos em matéria penal deve ser realizada de forma
objetiva, em dias corridos, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 798
4. A invocação dos princípios da boa-fé processual e da confiança
legítima nas informações do sistema eletrônico demanda prova robusta
.
do erro sistêmico apta a configurar justa causa
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 798.
Documento eletrônico VDA56061823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:15
Código de Controle do Documento: fc198691-6604-4e47-942a-7b3525631935

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos
Corte
EREsp 2.067.353/PB,
Especial; STJ, AgInt no
STJ,
STJ,
AREsp 2.559.527/BA;
REsp 1.324.432/SC;
EAREsp 1.819.857/GO.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.967.241/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
- sem grifo no
9/12/2025,
16/12/2025
original)
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Considerando, pois, que as alegações feitas no presente agravo interno não
são capazes de modificar o convencimento manifestado na decisão da Presidência do
STJ, deve ser ratificada a decisão que conheceu do recurso especial por ser
intempestivo.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56061823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:15
Código de Controle do Documento: fc198691-6604-4e47-942a-7b3525631935

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.047.400 / BA
Número Registro: 2025/0347924-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10046053420194013300
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
AGRAVADO
: STEFENSON GALVAO GONCALVES
ADVOGADOS : CARLOS BERKENBROCK - SC013520
SAYLES RODRIGO SCHÜTZ - SC015426
LEANDRO MORATELLI - SC046126
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
Documento eletrônico VDA56313457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:04
Código de Controle do Documento: aeb2a735-125c-4658-b4cd-1a9c74a222bb

AGRAVADO
: STEFENSON GALVAO GONCALVES
ADVOGADOS : CARLOS BERKENBROCK - SC013520
SAYLES RODRIGO SCHÜTZ - SC015426
LEANDRO MORATELLI - SC046126
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:04
Código de Controle do Documento: aeb2a735-125c-4658-b4cd-1a9c74a222bb